Tribunal: TJSP
Processo: 1002572-24.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002572-24.2019.8.26.0008/50000
Voto n.o 43.099 - morf
Registro: 2020.0000160684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002572-24.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DANIELLE STRONGREN, é embargado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002572-24.2019.8.26.0008/50000
Voto n.o 43.099 - morf
Embargos n.o 1002572-24.2019.8.26.0008/50000
Embargante:
Danielle Strongren
Embargado:
Banco J Safra S.A.
Comarca:
São Paulo (2a Vara Cível do F. Regional do Tatuapé)
Juiz(a):
Cláudio Pereira França
VOTO N.o 43.099
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
O pedido de concessão do benefício da justiça
gratuita foi apreciado à fl. 260, tendo sido concedido tão-somente para o
processamento da apelação.
Sendo assim, não se há de falar em omissão.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica